Tribunal: TJMT
Processo: 1020979-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020979-85.2020.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Associação dos Militares Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso - ASMIP interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, almejando a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Restituição de Desconto Indevido no 1037542-31.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV e do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência por meio da qual visava afastar a aplicação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos seus associados a título de contribuição para o Sistema Social Militar ou Previdência Social.
Na petição recursal, a agravante defende, em resumo, que foram demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada na origem, visto que, em virtude da Emenda Constitucional no 103/2019 e da Lei federal no 13.954/2019, “os militares e a pensionistas, incluindo-se os estaduais, passaram a ter como contribuição previdenciária a mesma aplicada aos componentes das Forças Armadas, sendo assim, a alíquota a ser aplicada no ano de 2020 deveria corresponder a 9,5%, incidente sobre o total das remunerações, e 10,5%, no ano de 2021”, de sorte que a desobediência a tais ditames viola “frontalmente as normas dos artigos 22, inciso XXI e 24, inciso XI da Constituição Federal, e da Lei Federal no 13.954/2019 e Lei Complementar no 654/2020, § 7o”.
Alega que o documento referido na decisão recorrida, constante do Id 36834202 do processo originário, é a Lei Complementar estadual no 654/2020, que prevê a contribuição de 14%, contudo, “a mesma lei, prevê em seu Art. 2o, § 7o, a contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas, se observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019”.
Assevera, neste contexto, que “o douto Magistrado a quo, ao negar pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nada manifestou sobre as regras estampadas no Art. 2o, § 7o da Lei Complementar no 654, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 , que determina claramente que a contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas se observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que prevê a contribuição de 9,5%, a título de contribuição social/Previdenciária”.
Sustenta, nessa linha, que “a cobrança de contribuição previdenciária, no percentual de 14% determinada pelos Agravados, fere de morte, as regras estampadas na Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, que atribuiu-se à União a competência privativa para edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, (art. 22, XXI), bem como, a Lei Federal n. 13.954, em seu art. 24”.
Salienta, também, que não tem aplicabilidade ao caso concreto o disposto no art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 1o da Lei no 9.494/97, pois a hipótese em apreço “não se trata de reclassificação, ou equiparação de servidores públicos ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens, muito menos compensação de crédito tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, como impedimento de CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, e sim a “cobrança indevida de contribuição de Previdência no percentual de 14%, quando a Lei aplicada à espécie determina a cobrança de 9,5%”.
Assegura, ainda, que o juízo a quo pecou ao afirmar que “a Reclamação Constitucional no 42.248 – (0098426-60.2020.1.00.0000), se encontra pendente de apreciação pelo E. Relator Mins. Alexandre de Moraes”, visto que esta teve seu seguimento negado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como rejeitados os embargos declaratórios ali opostos.
Na sequência, a agravante discorre sobre a contribuição aplicada aos policiais militares e pensionistas e sobre a incorreção da interpretação dada pelos agravados à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na ACO 3396-DF, a qual “não faz menção alguma à lei complementar estadual n. 202/2004 com as modificações da lei complementar n. 654/2020, logo, a conclusão a que se chega é que está em vigor o quanto restou determinado no § 7o do Art. 2o da Lei Complementar estadual n. 202/2004 (com a redação dada pela lei complementar n. 654/2020)”.
Por derradeiro, ressalta a existência de precedentes judiciais quanto à matéria e, após expor a presença dos requisitos legais necessários, requer a concessão de tutela antecipada recursal “determinando que os Agravados para se absterem de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), dos descontos de Contribuição Social/Previdência nos proventos de aposentadoria dos associados da Agravante (DOC.13) e seja aplicado o percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento), nos termos previsto no § 7o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 654/2020 (artigo 24-C do Dec-Lei Federal no 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal no 13.954/2019), determinando que deixem de aplicar com relação aos servidores públicos Militares, representados pela Agravante, o art. 11, caput e §§ 1o a 4o, e do art. 9o, § 5o, da Emenda Constitucional 103/2019 e o art. 149, §§ 1o-A a 1o-C da CFRB, bem como do art. 2o, inciso I, alíneas a, b e c, e inciso II da lei complementar estadual n. 202/2004, com a redação dada pela lei complementar estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020”.
No mérito, pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal antecipada (Id 60915467).
É o relato do essencial.
2. Recebo o recurso de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, I, do CPC, pois adequado ao reexame da decisão que indefere tutela provisória de urgência.
3. Dito isso, sabe-se que o relator somente pode conferir efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento se, além de pedido expresso, for demonstrada a presença cumulativa dos requisitos referentes à plausibilidade do direito invocado e à possibilidade de a decisão recorrida causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC.
Pois bem, nesta primeira abordagem dos autos parecem-me relevantes os fundamentos invocados pela agravante quanto à existência de probabilidade no direito invocado na demanda de origem (fumus boni iuris).
Com efeito, para indeferir a tutela provisória, o juízo a quo defendeu, na decisão recorrida, que a Lei Complementar estadual no 654/2019 prevê a aplicação da alíquota de 14% aos associados da agravante e que o art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09 c/c o art. 1o da Lei no 9.494/97 veda a concessão de liminar ou tutela antecipada visando a reclassificação ou equiparação de servidores públicos ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens, além de estar pendente a Reclamação no 42.248, ajuizada no Supremo Tribunal Federal, relativamente à matéria.
Todavia, em que pese o respeitável entendimento do togado singular, tenho que a Lei Complementar estadual no 654/2019, que alterou a Lei Complementar no 202/2004, diferentemente, preconizou, no §7o do seu art. 2o, que “A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019”, os quais preveem a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas (9,5% no ano de 2020) aos militares estaduais.
Ora, ao menos nesta fase de cognição sumária, penso que tais dispositivos legais não tiveram declarada a sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, pois a medida cautelar proferida na ACO 3396 apenas reconheceu a impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso em caso de deixar de aplicar o regramento federal para fazer incidir alíquota prevista em lei estadual aos militares locais.
Acontece que, se antes a Lei Complementar estadual no 202/2004 previa alíquotas previdenciárias também para os militares estaduais (11%), com a alteração nela introduzida pela Lei Complementar no 654/2019, deixou de fazê-lo de forma específica para esta categoria, prevendo apenas, no §8o do seu art. 2o, que, em caso de perda da eficácia ou de vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667/1969 e do art. 24 da Lei no 13.954/2019, lhes seria aplicada a alíquota destinada aos servidores públicos civis (14%), veja-se:
“Art. 2o. (...)
§8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”. Grifei.
Por efeito, em princípio, entendo, na mesma linha exposta no MSC no 1013270-96.2020.8.11.0000, que não poderiam os agravados aplicar, desde logo, a alíquota dos servidores públicos civis aos militares estaduais, dada a ausência de previsão específica na Lei Complementar no 202/2004 quanto a esta categoria após a alteração realizada pela Lei Complementar no 654/2019, que, ressalte-se, trata do assunto apenas como uma alternativa à perda de eficácia ou vigência da regra trazida pela Lei no 13.954/2019, o que, aparentemente, não atende ao comando da decisão liminar proferida na ACO 3396, ao referir-se especificamente à existência de lei estadual sobre o tema.
Por outro lado, além de já ter sido julgada a Reclamação Constitucional no 42.248, cujo seguimento foi negado pelo Ministro Alexandre de Moraes, também não visualizo, nesta quadra, a aplicação da vedação contida no art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09 c/c o art. 1o da Lei no 9.494/97, pelo qual “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.
Ocorre que o objeto da tutela de urgência requerida na origem é a manutenção de situação até então consolidada, qual seja, a aplicação da alíquota de 9,5% sobre a remuneração dos associados da impetrante, em razão de majoração possivelmente indevida, feita pelos agravados, e não a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Nesse sentido, em caso assemelhado, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a norma contida no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, ao impedir o deferimento de liminar para a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, deve ser interpretada restritivamente. Logo, a mencionada vedação não alberga os casos em que o pedido de tutela provisória de urgência tenha por objeto o restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público”. (REsp 1836074/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019)
Destarte, ao menos por ora, tenho como evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravante (fumus boni iuris).
De outro norte, penso estar presente na hipótese judicializada também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no caso concreto, pois os subsídios, proventos e benefícios de pensão são verbas de caráter alimentar e a sua percepção a menor, decorrente de incidência de contribuição previdenciária em alíquota superior e não prevista para os militares estaduais, poderá causar, desde logo, prejuízos à subsistência dos associados da agravante.
Posto isso e sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria após o contraditório, DEFIRO a antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada, a fim de que não seja aplicado aos associados da agravante a alíquota de 14% prevista na Lei Complementar no 202/2004, com a alteração feita pela Lei Complementar no 654/2019, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante.
4. Dê-se ciência da presente decisão ao juízo a quo.
5. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.
6. Ouça-se, após, a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora